Tribunal: TJDFT
Processo: 0726821-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0726821-96.2021.8.07.0000 Agravante(s) Unimed Norte Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico – Em Recuperação Judicial Agravado(s) A.P., representado por A.R.J. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Norte Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico – em Recuperação Judicial contra a decisão de Id 93075656 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização movida por A.P., representado por sua genitora P.P.M., mas, no processo, pelo avô A.R.J., em desfavor da ora agravante e de Unimed do Brasil Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, processo 0708780-78.2021.8.07.0001, deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela Unimed do Brasil, para adequar os comandos da decisão que deferiu, em parte, a tutela de urgência reclamada pelo autor. Eis os exatos termos da decisão agravada (Id 93075656 do processo de referência): A requerida opõe embargos declaratórios em face da decisão liminar ID 89416935, nos quais alega que a decisão é ultra petita, por não ter se limitado ao pedido em face da Unimed Norte Nordeste, e omissa, por não ter analisado que a Unimed do Brasil não dispõe de rede prestadora de serviço. Manifestação do autor sobre os embargos ao ID 90717807. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, contudo, os aclaratórios merecem acolhimento parcial, a fim de adequar os comandos da decisão ao pedido, no que se refere ao item "i" das determinações judiciais. No mais, os argumentos da parte ré vieram aos autos somente com os embargos de declaração e estão, portanto, sujeitos ao contraditório diferido, não havendo omissão naquela decisão liminar a ser sanada. Diante do exposto, ACOLHO em parte os embargos retro, para que, onde se lê, na decisão impugnada, "i) reestabeleçam no prazo de 24 horas, sob pena de multa cominatória, por dia de incumprimento, o contrato firmado e rescindido unilateralmente; " leia-se: "i) reestabeleça, a Unimed Norte- Nordeste, no prazo de 24 horas, sob pena de multa cominatória, por dia de incumprimento, o contrato firmado e rescindido unilateralmente;". No mais, a decisão impugnada permanece tal como lançada. Intimem-se. Fica intimada a parte ré a se manifestar sobre a petição do autor ID 92521134 e documentos anexos. Prazo: 2 dias. Após, voltem-me conclusos para decisão. Na decisão anterior atacada pelos embargos de declaração (Id 89416935 do processo de referência), o juízo de origem deferiu ao autor os benefícios de gratuidade de justiça e da tramitação preferencial e designou o avô A.R.J. curador especial em virtude da necessidade de a genitora P.P.M. acompanhar o autor em tempo integral. Consignou perpassar a questão pela análise da juridicidade do cancelamento do plano de saúde em caso de internação domiciliar do paciente submetido a regime de home care. Teceu considerações sobre a legislação aplicável, notadamente sobre o art. 13, parágrafo único, III, da Lei n. 9.656/1998, que veda a rescisão contratual nos casos de paciente internado para tratamento de saúde. Esclareceu substituir a internação domiciliar a internação hospitalar, de maneira que, uma vez instalado o regime de home care, é direito do paciente obter a cobertura de todas as despesas médicas e hospitalares, nos moldes do art. 12 da Lei n. 9.656/98 e da Resolução Normativa n. 428 da ANS. Citou julgados do c. STJ. Com fundamento na gravidade do quadro de saúde do autor, afirmou que o tratamento não poderia ser interrompido em virtude da rescisão do contrato. Deferiu, em parte, o juízo singular o pedido antecipatório da tutela, para determinar às rés (i) o reestabelecimento, em 24 horas, do contrato de seguro saúde do autor, rescindido unilateralmente; (ii) a disponibilização ao curador especial, em 48 horas, da relação de hospitais com UTI infantil credenciados ao atendimento de urgência e emergência; (iii) a realização, no prazo de 48 horas, dos exames médicos solicitados pelo médico responsável pelo home care, quais sejam: eletrocardiograma, ecocardiograma com doppler, usg de vias urinárias e eletroencefalograma em sono e vigília; (iv) o fornecimento de válvula unidirecional com peep (V.U.P.), no prazo de 5 dias, conforme solicitação da fonoaudióloga, e, por fim; (v) o fornecimento de órtese cérvico-toráxica, no prazo de 15 dias, conforme indicação da fisioterapeuta; tudo sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de descumprimento, limitada ao máximo de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Desse modo, o juízo deferiu parcialmente a tutela antecipada requerida pelo autor para obter o reestabelecimento do contrato de plano de saúde, para determinar que autorizada seja a realização dos exames prescritos e para manter a internação em sistema de home care, sendo parcialmente reformada a decisão, no julgamento dos embargos declaratórios, para esclarecer que a obrigação é da ré Unimed Norte Nordeste. Dessa decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração a Unimed Norte Nordeste interpôs o presente agravo de instrumento (Id 28363631). Em razões recursais, pleiteia, inicialmente, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, por se encontrar em recuperação judicial. Sustenta, em suma, ser necessária a concessão de efeito suspensivo ativo, pois a decisão agravada impôs o restabelecimento do contrato de A.P. quando o autor não é mais beneficiário da agravante desde 28/2/2021, momento em que o plano foi cancelado em razão da rescisão do contrato coletivo ao qual estava vinculada. Ressalta que o autor vem recebendo atendimento da Central Nacional Unimed. Brada que, além de o autor não ser mais beneficiário da Unimed Norte Nordeste, não há sequer a possibilidade de sua inclusão em qualquer plano dessa operadora, pois a Agência Nacional de Saúde suspendeu a comercialização de todos os planos da Unimed Norte Nordeste e determinou a alienação total da carteira de beneficiários. Por isso, em razão da patente impossibilidade de cumprimento da decisão agravada por parte da agravante, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento para revogar a decisão liminar. Esta relatoria apontou não terem sido apresentados elementos de informação suficientes que demonstrassem a situação de hipossuficiência financeira da agravante, razão pela qual foi facultada à parte a comprovação da alegada insuficiência financeira em cinco dias úteis ou a demonstração do recolhimento do preparo no mesmo prazo, sob pena de deserção (Id 28596394). A agravante apresentou a guia de preparo e o comprovante de pagamento nos Ids 28818964-28818965. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. O recurso não deve ser conhecido, porque manifestamente inadmissível com fundamento na intempestividade de sua interposição. Vejamos. Ao analisar o processo de referência, constato que a decisão agravada (Id 93075656), que acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela segunda ré, foi proferida em 27/5/2021. A disponibilização desse pronunciamento judicial no DJe ocorreu em 31/5/2021 e foi considerado publicado no primeiro dia útil subsequente, consoante certidão catalogada ao Id 93242587 do processo de referência. Foi consignado nos autos a confirmação do recebimento do e-mail de intimação da decisão liminar por Rebeca Moreira, funcionária da Unimed Norte Nordeste, em 31/5/2021 (Ids 93802445 e 93802447 do processo de referência). Além disso, foi devolvido mandado de intimação da decisão por meio de aviso de recebimento devidamente assinado, comprovando a entrega em 15/6/2021 (Id 99243527 do processo de referência). Assim, iniciando a contagem para interposição de recurso em 01/6/2021, dia útil seguinte à publicação do ato em 31/5/2021, verifico que a interposição do agravo de instrumento em 23/8/2021 é claramente intempestiva, porquanto extrapolado o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 1.003, §5o, do CPC (Art. 1.003. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.). Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E, a constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC (Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;). A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente intempestivo. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 29 de outubro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora